Tribunal: TJDFT
Processo: 0006535-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231 do STJ).
2. O réu foi condenado como incurso no art. 307 do CP, à pena de 3 meses e 1 dia de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 34046203). O apelante postula a redução da pena na fração de 2/3 em face da atenuante da confissão espontânea (ID 34046205).
3. Entretanto, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 231 do STJ. A pena mínima para o delito previsto no art. 307 do CP é de 3 meses de detenção. Fixada a pena-base em 3 anos e 20 dias de reclusão, não é possível, na segunda fase da dosimetria, reduzir a reprimenda na fração de 2/3 em razão da atenuante da confissão espontânea, como pretendido, pois conduziria a pena aquém do mínimo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.